Tribunal: TJES
Processo: 5027363-59.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027363-59.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IVANIR MARIA FIOROT
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FALHA NO SERVIÇO. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 06/11/2022 FOI VISITAR SEU MARIDO QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO E QUE AO RETORNAR AO SEU CARRO DESCOBRIU QUE HAVIA SIDO FURTADA, UMA VEZ QUE O VIDRO SE ENCONTRAVA QUEBRADO E SUA BOLSA NÃO ESTAVA MAIS NO VEÍCULO. APÓS DESCOBRIR O OCORRIDO DE FORMA IMEDIATA A REQUERENTE ENTROU EM CONTATO COM AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS BUSCANDO O BLOQUEIO DE SEUS CARTÕES E OBTENDO ÊXITO EM BLOQUEAR SEU SICOOB, PORÉM, AO ENTRAR EM CONTATO COM A RÉ, PROTOCOLO N.º 00022672708, 0002757655 E OUTROS, NÃO CONSEGUIU RESOLVER POIS SEMPRE RECEBIA A MENSAGEM DE QUE TODOS OS CANAIS DE ATENDIMENTO ESTARIAM OCUPADOS, CONSEGUINDO BLOQUEAR O CARTÃO SOMENTE 1 HORA DEPOIS. DURANTE A NOITE A DEMANDANTE CONSTATOU UM SAQUE DE R$ 8.020,00 DE SUA CONTA JUNTO À REQUERIDA, O QUE CAUSOU SURPRESA UMA VEZ QUE OS CRIMINOSOS NÃO POSSUÍAM SUA SENHA, DE IMEDIATO FOI REALIZADO CONTATO JUNTO AO BANCO FICANDO NOVAMENTE EM UMA FILA DE 1H PARA SER INFORMADA A IR ATÉ A AGÊNCIA. NO DIA 07/11/2022 AO COMPARAR NA AGÊNCIA FOI ATENDIDA PELA GERENTE QUE RECOMENDOU A IDA ATÉ A AGÊNCIA DE JACARAÍPE PARA CONSEGUIR AS IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA, INFORMANDO AINDA DE QUE NÃO SERIA POSSÍVEL A DEVOLUÇÃO DOS VALORES E ALEGANDO QUE A AUTORA HAVIA FORNECIDO AS SENHAS AOS ASSALTANTES. CHEGANDO NA AGÊNCIA DE JACARAÍPE, TEVE SEU PEDIDO DAS IMAGENS NEGADOS SOB A AFIRMAÇÃO DE QUE SOMENTE SERIAM DISPONIBILIZADOS PARA A POLÍCIA OU MEDIANTE ORDEM JUDICIAL. DIANTE DO DESCASO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO FOI POSSÍVEL RESOLVER O PROBLEMA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA RESTITUÍDA A QUANTIA DE R$ 8.020,00, B) CONFIRMAÇÃO DA TUTELA E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR A RÉ A PAGAR A QUANTIA DE R$ 3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E B) A INDENIZAR A AUTORA EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NO QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA RECORRENTE É DE SUA RESPONSABILIDADE A CRIAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PARA QUE SEUS CLIENTES POSSAM ENTRAR EM CONTATO PARA DÚVIDAS E URGÊNCIAS. NESTE SENTIDO, NÃO FAZ JUS O ENTENDIMENTO DE QUE O PRIMEIRO CONTATO COM SUCESSO SEJA AQUELE A SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO, UMA VEZ QUE INCONTESTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS, NÃO MERECENDO REFORMA.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)